Tribunal: TJSP
Processo: 2273125-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Regime especial de recolhimento destinado às sociedades uniprofissionais. Trânsito em julgado do acórdão desta 18a Câmara de Direito Público que julgou improcedente a ação. Decisão que deferiu a conversão do depósito em renda. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Simples ajuizamento de ação

Ementa:
Ação declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Regime especial de recolhimento destinado às sociedades uniprofissionais. Trânsito em julgado do acórdão desta 18a Câmara de Direito Público que julgou improcedente a ação. Decisão que deferiu a conversão do depósito em renda. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Simples ajuizamento de ação rescisória, em cujos autos foi indeferida a medida antecipatória pleiteada, que não impede o levantamento pelo município dos valores depositados nos autos. Inteligência do artigo 969 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273125-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273125-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17313 - 2/5
Voto n. 17313
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2273125-22.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
PriceWaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda.
Agravado:
Município de São Paulo
Ação declaratória de Inexistência de relação jurídico-
tributária. ISS. Regime especial de recolhimento destinado às
sociedades uniprofissionais. Trânsito em julgado do acórdão
desta 18a Câmara de Direito Público que julgou improcedente
a ação. Decisão que deferiu a conversão do depósito em renda.
Insurgência
da
agravante.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Simples ajuizamento de ação rescisória, em
cujos autos foi indeferida a medida antecipatória pleiteada,
que não impede o levantamento pelo município dos valores
depositados nos autos. Inteligência do artigo 969 do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal, interposto por PriceWaterhouseCoopers Contadores
Públicos Ltda. objetivando reformar a decisão copiada às p. 141, objeto de embargos
de declaração rejeitados (p. 146/147), a qual, nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada em face do Município de São
Paulo, indeferiu a tutela provisória requerida para sobrestar a determinação de
conversão dos depósitos em renda.
Sustenta a agravante, em síntese, que (i) não houve preclusão
consumativa, pois após a sua concordância com a conversão dos depósitos em renda,
sobreveio o julgamento do RE 940.769/RS, o que constitui fato novo; (ii) o acórdão
rescindendo que aguarda julgamento deu provimento ao recurso da municipalidade
para manter o desenquadramento efetuado com base na LM 13.701/03, a qual exige
requisitos não previstos no art. 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68, em desacordo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273125-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17313 - 3/5
decisão do STF; (iii) em outra ação rescisória, foi concedida a tutela de urgência para
suspender a conversão do depósito em renda; (iv) a manutenção dos depósitos judiciais
até o julgamento da ação rescisória não traz qualquer prejuízo ao Município. Assim,
requer o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada (p. 01/13 e
documentos p. 14/234).
O pedido liminar recursal foi deferido (p. 236/238).
Intimado para resposta, o município agravado não apresentou
contraminuta (p. 242).
Posteriormente, a municipalidade se manifestou requerendo a
devolução do prazo para contrarrazões, em razão da necessidade de intimação pessoal,
tal como estabelecido pelo artigo 25 da LEF (p. 244/245).

II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
Inicialmente, há de se destacar que a redação do artigo 25 da Lei
6.830/80 é claro ao estabelecer que “Na execução fiscal, qualquer intimação ao
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”
Não se tratando o presente processo de executivo fiscal, mas sim
de Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária, regida pelo Código
de Processo Civil, é inaplicável as disposições da lei 6.830/80.
Deste modo, rejeita-se o pedido formulado pelo Município às p.
244/245.
Passa-se, portanto, ao exame do mérito.
Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária julgada improcedente (sentença copiada às p. 113/117 e acórdão às
p. 118/127), sob o fundamento de que a autora, ora agravante, possuía nítido caráter
empresarial, a afastar o pretenso recolhimento do ISS pelo regime das sociedades
uniprofissionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273125-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17313 - 4/5
Com o trânsito em julgado do acórdão desfavorável desta 18a
Câmara de Direito Público, a agravante requereu a conversão do depósito efetuado
naqueles autos em renda, a fim de extinguir-se os créditos tributários de ISS exigidos
sobre o faturamento da empresa (p. 130/132), o que contou com a anuência do
Município (p. 134).
Diante disto, o Juízo deferiu o levantamento dos valores (p. 135) e
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (n.
0001048-68.2019.8.26.0053).
No entanto, logo em seguida, a agravante ajuizou ação rescisória (n.
2215137-43.2019.8.26.0000) com vistas à desconstituição do julgado proferido nos
autos da ação declaratória (n. 0005918-40.2011.8.26.0053), vindo a postular a
suspensão do levantamento já deferido naqueles autos, perante o Juízo a quo, até o
julgamento da ação rescisória, com esteio no poder geral de cautela.
Extrai-se, todavia, que a tutela antecipada requerida na Ação
Rescisória fora indeferida (p. 458 dos autos da rescisória), razão pela qual o Juízo a quo
rejeitou o pedido de suspensão formulado pela agravante (p. 141 e 146/147).
Pois bem.
Da leitura da decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida
nos autos da ação rescisória n. 2215137-43.2019.8.26.0000, é possível depreender que o
relator, Des. João Alberto Pezarini, concluiu, em cognição sumária do caso, não ter
ocorrido inconstitucionalidade específica da norma que serviu de fundamento para o
julgamento que se pretende rescindir.
De fato, ao julgar o RE 940.769/RS (tema 918), o STF fixou a tese
segundo a qual "É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à
submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação
fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional".
Por outro lado, a ratio decidendi da sentença e do acórdão proferidos
na ação declaratória diz respeito à impossibilidade de adoção do regime especial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273125-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17313 - 5/5
tributação por sociedades com nítido caráter empresarial e em nenhum momento
apreciou a questão à luz da LM 13.701/03, cuja inconstitucionalidade a agravante
suscita.
Portanto, não se tratando o presente caso de sociedade de
advogados, bem como não havendo, a princípio, declaração de inconstitucionalidade
de norma específica utilizada como fundamento pelo acórdão rescindendo ou mesmo a
concessão da medida nos autos da rescisória, forçoso concluir que não há qualquer
impedimento para o levantamento de valores determinado pelo Juízo a quo, conforme
preceitua o artigo 969 do CPC:
“Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento
da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
Fica mantida, por conseguinte, a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)